Tribunal: TCU
Processo: 037.288/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Habilitação e concessão de benefícios previdenciários irregulares verificando-se a não observância às normas referentes aos vínculos informados através de GFIP extemporânea inserida por terceiros no CNIS, em datas próximas à entrada dos requerimentos dos benefícios e outras irregularidades apuradas no PAD 35301.002870/2007-98. (no da TCE no sistema: 1075/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3041/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor das ex-servidoras Denise Seice Gierkens, Maria Gabriela Nogueira Gomes, Nádia Helena da Silva e Sianis Mara Mescolin, dos intermediários José Roberto Pimentel e Walter Passos da Silva, e dos beneficiários Antônio Capita Neto, Carlos Alberto da Cunha Fonseca, Cidiomar Marques Borges, Custodio Soares Couto Neto, Dalcindo de Oliveira Ferreira, Elisabete Medeiros de Souza Amado, Francisco Augusto, Jair de Azevedo, Joaquim Antunes Barnabé, Jorge Antônio Serrano de Oliveira, José Manoel da Silva, José Silva, Jurema Viana, Lenira Paes de Sousa, Magaly de Oliveira Ferreira, Maria das Neves Portela de Lima, Maria Ermelinda dos Reis Moca Goncalves, Maria Helena Nunes Fuly de Souza, Marinete Teixeira da Silva, Moacir Vieira de Souza, Nilson Alves dos Santos, Nilton Lima Mascarenhas, Pedro Cezar Tropiano, Ricardo Joaquim Goncalves, Roberto Coelho de Oliveira, Sandra Regina Honório Alo, Sebastião Ferreira da Silva, Suely Lins da Silva, Theotônio José Resende de Souza, Vera Lucia dos Santos Pádua e Wanderley Ferreira, em razão da habilitação e da concessão irregulares de benefícios previdenciários ocorridas na Agência de Previdência Social Copacabana, Rio de Janeiro (RJ); Considerando que transcorreram prazos superiores a cinco anos entre 31/12/2007 (data possível da instauração do Processo Administrativo Disciplinar PAD 35301.002870/2007-98 para apurar a conduta funcional das ex-servidoras, peças 4-5 - a data precisa não consta dos autos, apenas o ano em que o procedimento foi instaurado) e 29/8/2014 (reabertura do PAD 35301.002870/2007-98, em razão do despacho da Corregedoria Geral 513/2014, peça 301, p. 1, parágrafo 4); e entre 4/5/2017 (decisão final no PAD, peça 7) e 15/5/2023 (instauração da TCE, peça 1); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 311-313), com os ajustes pugnados pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 314), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social. 1. Processo TC- Processo 037.288/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Capita Neto (XXX.273.417-XX); Carlos Alberto da Cunha Fonseca (XXX.501.567-XX); Cidiomar Marques Borges (XXX.196.257-XX); Custodio Soares Couto Neto (XXX.757.527-XX); Dalcindo de Oliveira Ferreira (XXX.950.367-XX); Denise Seice Gierkens (XXX.167.707-XX); Elisabete Medeiros de Souza Amado (XXX.249.577-XX); Francisco Augusto (XXX.235.197-XX); Jair de Azevedo (XXX.002.067-XX); Joaquim Antunes Barnabe (XXX.581.007-XX); Jorge Antonio Serrano de Oliveira (XXX.229.607-XX); Jose Manoel da Silva (XXX.997.707-XX); Jose Roberto Pimentel (XXX.964.717-XX); Jose Silva (XXX.684.277-XX); Jurema Viana (XXX.993.567-XX); Lenira Paes de Sousa (XXX.776.867-XX); Magaly de Oliveira Ferreira (XXX.679.397-XX); Maria Ermelinda dos Reis Moca Goncalves (XXX.904.857-XX); Maria Gabriela Nogueira Gomes (XXX.266.687-XX); Maria Helena Nunes Fuly de Souza (XXX.383.517-XX); Maria das Neves Portela de Lima (XXX.335.357-XX); Marinete Teixeira da Silva (XXX.308.287-XX); Moacir Vieira de Souza (XXX.068.507-XX); Nilson Alves dos Santos (XXX.477.547-XX); Nilton Lima Mascarenhas (XXX.259.807-XX); Nádia Helena da Silva (XXX.282.567-XX); Pedro Cezar Tropiano (XXX.819.407-XX); Ricardo Joaquim Goncalves (XXX.400.417-XX); Roberto Coelho de Oliveira (XXX.480.047-XX); Sandra Regina Honorio Alo (XXX.037.867-XX); Sebastiao Ferreira da Silva (XXX.504.667-XX); Sianis Mara Mescolin (XXX.948.607-XX); Suely Lins da Silva (XXX.675.717-XX); Theotonio Jose Resende de Souza (XXX.756.447-XX); Vera Lucia dos Santos Padua (XXX.164.197-XX); Walter Passos da Silva (XXX.519.987-XX); Wanderley Ferreira (XXX.211.137-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Estadual do INSS - Rio de Janeiro/RJ - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.